Tribunal: TJDFT
Processo: 0753131-37.2024.8.07.0000
Órgão julgador: ROBSON BARBOSA DE AZEVEDO
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-07-16
Data de publicação: 2025-07-29

Ementa:
Ementa: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. SUSPENSÃO DAS VISITAS DOS INFANTES COM PERNOITE NA RESIDÊNCIA DA GENITORA. SITUAÇÃO DE RISCO E NEGLIGÊNCIA PARENTAL. PROTEÇÃO INTEGRAL. RECURSO DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Agravo de Instrumento interposto contra a decisão que indeferiu o pedido de revogação da determinação de suspensão das visitas dos infantes com pernoite na residência da genitora. A agravante alega que deseja receber os filhos em sua casa aos finais de semana e não concorda com o teor do relatório elaborado pela equipe técnica do Juízo.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A questão em discussão consiste em verificar a possibilidade de revogação da determinação de suspensão das visitas dos infantes com pernoite na residência da genitora até o final do processo de acolhimento institucional.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. O Direito da Criança e do Adolescente é composto por um conjunto de princípios e regras que regem variados aspectos da vida, tendo a proteção integral à criança e ao adolescente como princípio basilar e fundamental de sua sistemática, conforme art. duzentos e setenta e sete da CF/1988 e art. primeiro do ECA.
4. Diante dos princípios do melhor interesse da criança e do adolescente e da sua proteção integral, deve-se sempre buscar a solução que lhes proporcione maior benefício possível, tutelando com prioridade seus direitos fundamentais.
5. O relatório de avaliação mais recente revelou que as crianças ficaram com a avó durante as férias devido à negligência da agravante, cujo envolvimento com drogas ilícitas resultou na devolução antecipada delas à instituição de acolhimento.
6. A situação recomenda maior cautela, de maneira que não há razão para revogar a determinação de suspensão das visitas.
IV. DISPOSITIVO E TESE
7. Recurso conhecido e desprovido.
Tese de julgamento: “A suspensão das visitas dos infantes com pernoite na residência da genitora deve ser mantida visando à proteção integral e o melhor interesse das crianças, diante da situação de risco e negligência parental observada”.
___________
Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 277; ECA, art. 1o.
Jurisprudência relevante citada: TJDFT, Acórdão 1206501, 0009623-87.2017.8.07.0013, Rel(a).: Gislene Pinheiro de Oliveira, 7a Turma Cível, j. 02.10.2019, p. 11.10.2019.